Tribunal: TJMT
Processo: 1018791-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018791-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), OIL PETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 96.585.765/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ROBERTO PINI - CPF: 448.403.499-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MALAGUETA - CPF: 373.525.988-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CAROLINA SANTIAGO COELHO - CPF: 051.392.586-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS APARECIDO GIMENEZ - CPF: 094.248.968-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por OIL PETRO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. A agravante alegou nulidade do julgamento monocrático e insistiu na ocorrência de prescrição intercorrente entre 2011 e 2018, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC e na jurisprudência dominante; (ii) determinar se houve, no caso concreto, prescrição intercorrente pela alegada inércia da Fazenda Pública Estadual entre 2011 e 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático é válido quando fundamentado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ, não havendo violação ao princípio da colegialidade diante da possibilidade de apreciação posterior pelo órgão colegiado via agravo interno.

4. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece que eventual irregularidade no julgamento monocrático é superada com o exame colegiado no agravo interno, inexistindo prejuízo à parte agravante.

5. A prescrição intercorrente em execução fiscal somente se configura com a inércia injustificada do exequente, não sendo aplicável quando o atraso decorre de falhas do próprio Poder Judiciário, conforme a Súmula 106 do STJ.

6. No caso, a paralisação processual entre 2011 e 2019 decorreu da demora judicial na análise dos pedidos da Fazenda Pública, não se caracterizando desídia da parte exequente.

7. O STJ (Temas 566 e 567) e o STF (Tema 390) firmaram entendimento de que o prazo prescricional só se inicia automaticamente após o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, desde que configurada a inércia do exequente, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válido o julgamento monocrático do relator fundado em jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio da colegialidade quando há possibilidade de reapreciação pelo colegiado.

2. Não se configura prescrição intercorrente na execução fiscal quando o atraso na marcha processual decorre de falhas do Judiciário, e não de inércia injustificada da Fazenda Pública.

3. O prazo prescricional previsto no art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980 somente se inicia automaticamente após a suspensão de 1 ano, desde que comprovada a inércia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932; Lei 6.830/1980, art. 40, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1878294/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 23.05.2018; STJ, Temas 566 e 567 (REsp 1.340.553/RS); STF, RE 636562, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22.02.2023 (Tema 390); TJ-MT, AGR 0003590-86.2019.8.11.0082, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
OIL PETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA.
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida em primeiro grau, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução.

A agravante sustenta, em preliminar, que a decisão monocrática excedeu os limites do artigo 932 do CPC, sendo indevido o julgamento sem apreciação colegiada.

No mérito, reitera os argumentos expostos nas razões do agravo de instrumento,
defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, §4o, da Lei n. 6.830/1980, em razão da inércia da Fazenda Pública Estadual entre os anos de 2011 e 2018, período no qual o processo permaneceu paralisado.

Por estas razões, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática,
com o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, a declarar inexigibilidade do crédito tributário.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pela manutenção da decisão impugnada.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

DA NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Preliminarmente, a Agravante suscita a nulidade da decisão impugnada, ao afirmar que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, uma vez que versava exclusivamente sobre matéria de fato e não se enquadrava nas hipóteses previstas no artigo 932 do CPC ou Súmula 568 do STJ.

Todavia, nos termos da jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não há violação ao princípio da colegialidade quando o Relator profere decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante da Corte, haja vista a possibilidade de posterior submissão do decisum à apreciação do Órgão Colegiado, por meio da interposição de agravo interno, inexistindo, assim, qualquer prejuízo às partes.

Nesse contexto, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se configuraria violação ao princípio da colegialidade, uma vez que eventual irregularidade poderia ser sanada mediante análise colegiada em sede de agravo interno, como ocorre, inclusive, no caso em apreço.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. 1. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3 . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do STJ, "a legislação processual ( 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"

[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1878294 MG 2020/0135819-1, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (g.n)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. 2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

[...]

(TJ-MT - AGR: 0003590-86.2019.8.11.0082, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 22/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2023) (g.n)

Logo, inexistindo prejuízo efetivo após a submissão da matéria à apreciação do colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade de julgamento monocrático.

VOTO MÉRITO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Conforme relatado, o recurso de agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão que rejeitou
a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, refutando o argumento de ocorrência da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução.

A agravante, reiterando os argumentos expostos nas razões do agravo de instrumento, busca a reforma da decisão sustentando que houve inércia da Fazenda Pública Estadual entre os anos de 2011 e 2018, período no qual o processo permaneceu paralisado, sem impulso útil da parte exequente, o que caracterizaria abandono da causa e a consumação da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, §4o, da Lei n. 6.830/1980.

Apesar das alegações expostas pela agravante, o recurso não merece provimento,

uma vez que não indicou nos autos fundamentos capazes de justificar a modificação da decisão proferida no julgamento do recurso.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
OIL PETRO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA.
pretendendo o recebimento do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 20103456, no de R$ 4.430.295,28, concernente ao não recolhimento do ICMS devido por substituição tributária.

Oposta exceção de pré-executividade, o juízo
a quo
rejeitou a tese acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução.

Nesse sentido, destaca-se o trecho da decisão recorrida que esclarece a controvérsia:

“Com relação à alegada prescrição intercorrente, observo se tratar de execução fiscal ajuizada em 26/03/2010.

Em 13/05/2010 foi recebida a inicial e determinada a citação da parte executada, restando frutífera, tendo o executado nomeado bens á penhora em 10/02/2011, dando ciência a Fazenda Pública em 27/09/2011, quando discorda dos bens nomeados, pugnando por nova tentativa citação dos demais executados e realização de penhora on line, que embora deferida, não foi cumprida.

Após, em 24/06/2022, a parte executada apresentou o presente incidente.

Em pese a tramitação dos autos perdurar quase 15 (quinze) anos, o Excepto/Exequente manifestou em todas as oportunidades instadas, todavia, é preciso levar em consideração que seu pleito de penhora e citação demoraram a serem apreciados e cumpridos.

Por esta razão, evidente inexistência de inércia por parte do Excepto/Exequente, razão pela qual a execução fiscal deve prosseguir.

Nesse sentido, urge aplicação do entendimento da Súmula n.o 106, do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
(ID 194000746 dos Autos da Execução Fiscal n. 0013100-67.2010.8.11.0041)

Conforme consignada na decisão ora impugnada, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), firmou o entendimento de que o prazo prescricional inicia-se automaticamente um ano após a ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou de decisão judicial.

No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal
também analisou a matéria no RE 636562, em sede de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023), firmou tese acerca da constitucionalidade do art. 40 da Lei 6.830/1980, bem como em relação ao início, de forma automática, do prazo prescricional tributário de 5 anos, após o período de suspensão de 1 ano, assentando a tese da seguinte forma:

“É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

À luz dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em
26/03/2010
(ID 34164401, págs. 2). Citada, a empresa executada nomeou bens à penhora em
14/02/2011
(ID 34164401, págs. 8-33). A Fazenda Pública discordou dos bens nomeados e requereu a conscrição
on-line
via BACENJUD em
27/09/2011
(ID 34164401, págs. 37-72). Todavia, o processo permaneceu sem movimentação até
22/08/2019
, quando o juízo de primeiro grau determinou a citação dos codevedores no endereço fornecido pelo exequente (ID 34164401, págs. 55-56). Posteriormente, em
24/06/2022
, a empresa executada apresentou exceção de pré-executividade (ID 88311900).

Nesse cenário, observa-se que
o prolongamento da marcha processual não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas por falha dos próprios mecanismos do Poder Judiciário
, que levou quase oito anos para analisar o pedido de citação dos codevedores
.
Por essa razão, guardada as devidas proporções, aplica-se, por analogia, o enunciado n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

[sem negrito no original].

Cita-se, ainda, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.

2.
Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)
.

3. Agravo interno não provido.
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1169279/RS, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original].

Dessa forma, ausente qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, e mantendo-se hígida a análise técnica e jurídica nela exarada, impositiva é a manutenção da decisão tal como proferida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão monocrática e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025